Tribunal: TJBA
Processo: 8011038-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011038-15.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLEA MEDEIROS DA SILVA MAGALHAES Advogado(s): LIZ ESTEVES FERREIRA ROCHA APELADO: CONDOMINIO CIVIL CENTER LAPA Advogado(s):MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, GABRIELA GIACOMOSE RIBEIRO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. CUSTO TOTAL DE OCUPAÇÃO (CTO). ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA FIADORA PARA RECONHECER EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E PREMISSA FÁTICA FALSA. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VEDAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Condomínio Exequente contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à Apelação Cível interposta pela Fiadora Executada. O julgado embargado reconheceu o excesso na execução de débitos locatícios, pois o valor executado (R$ 11.750,90) correspondia exatamente ao teto contratual de 12% sobre o faturamento da locatária (Custo Total de Ocupação - CTO), sem, contudo, abater o valor do condomínio (R$ 10.908,49) comprovadamente pago na mesma competência, determinando o prosseguimento da execução pelo saldo residual de R$ 842,41. O Embargante alega que o acórdão partiu de premissa fática falsa e incorreu em erro material. II. Questão em discussão: A controvérsia cinge-se em verificar a existência dos vícios apontados pelo Embargante, notadamente (a) erro material e (b) premissa fática falsa no acórdão vergastado, que pudessem justificar a sua reforma nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Examina-se, ainda, (c) se o recurso possui caráter manifestamente protelatório, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. III. Razões de decidir: Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento se restringe às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada e decidida. Inexiste erro material ou premissa fática falsa no acórdão embargado. A conclusão do Colegiado baseou-se em análise lógico-matemática dos documentos incontroversos dos autos, notadamente o comprovante de pagamento do condomínio (ID 86012608) e as próprias planilhas que demonstram a correlação exata entre o valor executado (R$ 11.750,90) e o teto do Custo Total de Ocupação (12% sobre o faturamento de R$ 97.924,19). A decisão colegiada apenas aplicou a fórmula contratual, deduzindo do teto o valor comprovadamente já pago a título de encargo condominial. A tese do Embargante de que o valor executado já seria residual não encontra amparo nos autos e contradiz a prova documental e a aritmética simples. O que se observa é uma clara tentativa de rediscutir o mérito da causa, buscando reverter o julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual os aclaratórios são via manifestamente inadequada. O manejo de embargos declaratórios com o nítido propósito de reexame da matéria de mérito, desafiando a fundamentação clara e coesa do acórdão, caracteriza o intuito protelatório do recurso, autorizando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo: Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da Embargada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011038-15.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante CLEA MEDEIROS DA SILVA MAGALHAES e como apelada CONDOMINIO CIVIL CENTER LAPA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema.